Tribunal: TJSP
Processo: 2242666-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Ribeirão Preto – Tarifa de Água – Exercício de 2011 – Insurgência contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade – Pretendida exclusão dos encargos moratórios – Impossibilidade – Lei Municipal que prevê a possibilidade e não a obrigatoriedade de todas as pessoas jurídicas que compõe a Administração Pública Indireta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Ribeirão Preto – Tarifa de Água – Exercício de 2011 – Insurgência contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade – Pretendida exclusão dos encargos moratórios – Impossibilidade – Lei Municipal que prevê a possibilidade e não a obrigatoriedade de todas as pessoas jurídicas que compõe a Administração Pública Indireta efetuarem pagamentos com dispensa recíproca dos encargos moratórios – Precedentes deste Tribunal – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO